Tribunal: TJES
Processo: 5029804-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029804-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXPRESSO NA SENTENÇA.
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante alega omissão e contradição quanto ao índice de atualização monetária aplicado pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar se houve omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a matéria relativa ao índice de correção monetária não foi ventilada pelas partes no curso do recurso inominado, configurando inovação recursal.

5. A tentativa de rediscutir matéria já decidida revela o caráter protelatório dos embargos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por embargos de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029804-76.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ROBERTO ALVES FELICIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXPRESSO NA SENTENÇA.
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM
. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante alega omissão e contradição quanto ao índice de atualização monetária aplicado pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar se houve omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à aplicação do índice de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a matéria relativa ao índice de correção monetária não foi ventilada pelas partes no curso do recurso inominado, configurando inovação recursal.

5. A tentativa de rediscutir matéria já decidida revela o caráter protelatório dos embargos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por embargos de caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026; Lei nº 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480803) que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento nos termos do voto do relator.

A requerida opôs embargos (ID 9527923) alegando omissão/contradição do índice de atualização aplicado pelo juízo
a quo
.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre

argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
pelo acórdão que julgou o Recurso inominado, sendo confirmado pelo Acórdão.

Pelo esquadrinhar das razões recursais de ambas as partes recorrentes observa-se que
não houve a ventilação da referida tese do índice de correção e juros
. Em respeito ao princípio da devolutividade (art.1002 e 1013 do CPC) -

tantum devolutum quantum appelatum
- não se pode esticar as intenções de reforma neste momento, por meio dos embargos.

Some-se a isso que se trata de uma inovação recursal, prática vedada na ordem jurídica. Além disso, não se trata de omissão, pois em momento anterior ID 8970248, acolhendo os embargos opostos contra a sentença o Juízo primevo assim consignou:

Assim,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e retifico o dispositivo do comando sentencial nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I -

CONDENAR
as requeridas a restituírem à autora, em dobro, os valores descontados por meio de débito automático de forma indevida por cada uma das rés, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

II – CONDENAR
cada requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, com base nos índices de cálculo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. 5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. 3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)